Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732485-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Manifesta-se a agravante pela prejudicialidade do recurso interposto pela perda superveniente do objeto (ID 51560679). Com efeito, inobstante tenha a decisão agravada (ID 167484874 dos embargos à execução n. 0723732-85.2023.8.07.0003) indeferido o efeito suspensivo na forma do art. 919, § 1o, do CPC, determinou o Juízo a quo a no bojo do processo de execução a suspensão deste (proc. 0720449-54.2023.8.07.0003) de modo a aguardar o deslinde da ação de repactuação por endividamento n. 0722194-69.2023.8.07.0003 proposta pela ora agravante junto à 2a Vara Cível de Ceilândia. De fato, o pronunciamento superveniente pelo Juízo a quo no feito executivo acolheu, ainda que sob outra fundamentação, o pleito suspensivo vindicado no presente recurso, o que torna inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, o que fora reconhecido e vindicado pela própria parte agravante . Assim, proferida nova decisão nos autos principais acolhendo o pedido de suspensão da execução, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator